Tribunal: TJDFT
Processo: 0720318-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720318-54.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703886-03.2024.8.07.0018 - id 194106755) que, em demanda declaratória de nulidade, deferiu tutela de urgência para suspender a eficácia do Edital de retificação 08/23 no que concerne ao subitem 13.7.6, mantendo a exigência do teste de corrida feminino previsto originalmente no Edital 04/23, e determinar aos réus que, enquanto não sobrevier outro motivo de eliminação, permitam à requerente prosseguir nas demais etapas do certame, com a reserva de vaga em caso de aprovação final, no concurso para admissão no Curso de Formação de Praças dos quadros da PMDF, regido por aquele Edital. Esclarece que se cuida de ação em que a autora/agravada narra que foi eliminada do certame para o Curso de Formação de Praças da PMDF por não atingir a distância de 2.200 metros em doze minutos, conforme previsão em edital retificador que alterou a distância do teste de corrida, reduzindo o do sexo masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Destaca que a alteração no parâmetro de distância de corrida aconteceu em 04/01/23, não tendo a autora, e/ou os demais candidatos, apresentado impugnação formal quanto a essa alteração. Informa que não houve discriminação em razão do sexo e que a alteração atendeu a pedido para que os parâmetros de distância de corrida correspondessem aos de editais passados da própria Corporação, a fim de que todos os candidatos cheguem a um nível “razoável”, defendendo que não se trata de atos discriminatórios, mas, sim, de adequação do presente edital aos parâmetros dos anteriores, não podendo a distância tida como ilegal ser considerada novidade, tampouco discriminatória, pois corresponde aos índices adotados pela Corporação há oito anos, que não foram estipulados sem base científica, pois utiliza as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Alega que a atuação do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo está restrita à análise da legalidade, portanto, no caso, como a alteração pautou-se, exclusivamente, em critérios científicos, não há que se falar em ilegalidade da retificação. Acrescenta que a autora não pode ser considerada aprovada no certame sem ter realizado o teste de natação, pois isso implicaria flagrante violação do princípio da isonomia, visto que as demais candidatas, para prosseguirem no concurso, foram aprovadas no referido teste, sustentando a impossibilidade de segunda chamada em testes de aptidão física em concursos públicos, consoante Tema 335 de repercussão geral. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocasionar prejuízos à continuidade do certame, bem como alteração na classificação, nomeação e posse das candidatas do sexo feminino. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Considerando que a agravada já apresentou contrarrazões, o que sinaliza a brevidade da inclusão em pauta para o julgamento do mérito do recurso, limito-me, por ora, a ajustar o dispositivo da decisão agravada aos contornos próprios de uma demanda individual. Com efeito, ao suspender, no dispositivo, a eficácia do edital retificador, a decisão tem o condão de alcançar, por força judicial, quem não faz parte do processo, o que não é próprio de demanda individual. Naturalmente, não há óbice à necessária análise do edital retificador, mas isso se faz incidenter tantum, como fundamento para, se o caso, suspender e anular, sucessivamente, a eliminação da agravada. Não constato, periculum in mora que justifique ir além do anunciado ajuste. 3. Defiro em termos a liminar para suspender o dispositivo da decisão quanto à ineficácia provisória do edital, limitando-o à suspensão do ato que reprovou a agravada no TAF (corrida), com o seu prosseguimento no certame e reserva de vaga em caso de aprovação. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator